Tribunal: STF
Processo: RE 966400
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE VENCIDA. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
 1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Ausência de obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Central do Brasil de decisão monocrática da minha lavra, pela qual, forte no entendimento firmado no julgamento da ADPF 77, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, no sentido de que “É constitucional o art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não importando a aplicação imediata desse dispositivo violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”, provido o recurso extraordinário que interpôs. 
    O embargante aduz obscuro o julgado quanto à inversão do ônus da sucumbência. Sustenta que:
    “[...]
    Ao dar provimento ao Recurso Extraordinário, a intenção da ilustre relatora foi de inverter tal condenação em favor do Banco Central. Todavia, como não há condenação, ante o julgamento de improcedência do pedido, o Banco Central não poderá cobrar os honorários advocatícios a que faz jus. Assim, pede o Banco Central o saneamento da obscuridade com relação à inversão dos ônus da sucumbência, para que se fixe honorários em favor da Autarquia, vencedora da demanda, no percentual de 5% sobre a quantia de R$ 2.591.531,64 (Dois milhões quinhentos e noventa e um mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), valor pretendido pela parte autora sucumbente”.
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, XXXVI, e 97 da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “CIVIL. NOTAS DO TESOURO NACIONAL. RESGATE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE PACTUADO (IGPM). LEI Nº 8.880/94, ART. 38. INAPLICABILIDADE AOS EFEITOS FUTUROS DE CONTRATOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. ART. 5º, INCISO XXXVI DA CF/88. PRECEDENTE DO STF. Em curso o prazo de vencimento de títulos de crédito adquiridos – Notas do Tesouro Nacional (NTN), as regras editadas nesse período não têm o condão de modificar os efeitos posteriores do contrato celebrado, de modo que ao adquirente deve ser assegurado o direito ao resgate a forma contratada, pelo índice pactuado, não se aplicado a sistemática de correção monetária instituída no art. 38 da Lei nº 8.880/94, sob pena de violar-se o ato jurídico perfeito. Precedentes desta Turma (AMS º 95.02.29044-5, in DJ 29/06/98). - Não prospera a tese segundo a qual não há direito adquirido nas relações contratuais de compra de títulos públicos, em razão do princípio da aplicação imediata das normas de ordem pública aos contratos em curso, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que o princípio constitucional previsto no art. 5º, XXXVI, da Carta Magna, também se aplica às leis infraconstitucionais de ordem pública, como é o caso da lei impugnada (ADIN nº 493-0/DF, Relator Min. Moreira Alves). - Diante das circunstâncias da causa, deve ser mantida a condenação em honorários no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da condenação fixado pelo Juízo a quo. - Improvimento da remessa e dos recursos.”
    Apelo extremo manejado sob a égide do CPC/1973. 
    Declaratórios opostos na vigência do CPC/2015.
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016,, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    Realço inexistente o vício da obscuridade no decisum no qual se assenta, de forma clara, o provimento do apelo extremo e a inversão dos ônus da sucumbência. Uma vez invertidos os ônus da sucumbência, de devedor passa o embargante a credor. Consequência lógica e cristalina, é que o valor correspondente aos honorários advocatícios fixados nas instâncias ordinárias passa a ser devido pela parte vencida à parte vencedora, ora embargante, razão pela qual não há falar em obscuridade. 
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora